Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714157-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GUIMARAES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença no 0703612-15.2019.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da execução mais os honorários sobre o valor da impugnação à execução. Em suas razões, alerta que o agravado ingressou com o cumprimento individual de sentença antes do pedido de desistência da execução de ação coletiva e por consequência anterior à homologação desta desistência. Acrescenta que o pedido de desistência ao cumprimento coletivo de sentença foi feito nos autos do cumprimento de sentença individual. Assevera que somente após a homologação da desistência do exequente no cumprimento de sentença coletivo poderia se permitir o início do cumprimento individual que tramita nos autos principais. Afirma que o exequente/agravado somente comprovou o protocolo da petição de desistência e não a homologação judicial dessa desistência. Afirma que não existem honorários advocatícios a serem fixados contra o Ente Distrital porque não impugnou o valor cobrado do cumprimento de sentença individual, em atendimento ao art. 85, § 7o, do CPC. Aponta que não houve qualquer proveito econômico ou nova condenação para se fixar novamente honorários advocatícios contra o Distrito Federal. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada para acolher parcialmente a impugnação a fim de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao Distrito Federal e reconhecer que não cabe honorários advocatícios contra o Distrito Federal em virtude do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios a parte agravada para R$ 200,00 (duzentos reais), em atendimento ao art. 85, §§ 8o e 2o, do Código de Processo Civil. Certidão de transcurso do prazo in abis da parte agravada (ID no 10742734). A 5a Turma Cível conheceu e negou provimento ao presente recurso conforme o acórdão de ID no 16169434. A parte agravante interpôs o recurso especial de ID no 17570786 refutando suposta dupla condenação de honorários advocatícios. Contrarrazões de ID no 18079555. Despacho de ID no 18148053 do Presidente do e. TJDFT, determinando que a 5a Turma Cível rejulgue o feito em atendimento ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil por suposta divergência do acórdão de ID no 16169434 com o REsp 1.134.186/RS (Tema 408), julgado em sede de recurso repetitivo. Tornei-me relator do presente feito após redistribuição do processo. Despacho de ID no 26282736, intimando as partes para se manifestar quanto a possível perda do objeto do recurso devido a concordância da parte agravante quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, inclusive com o adimplemento da dívida pleiteada pela parte agravada. Petição de ID no 26617671 da parte agravante argumentando que subsiste a tese jurídica posta no recurso. É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa, senão vejamos. O ponto de insurgência da parte agravante refere-se a suposta dupla condenação de honorários advocatícios pela parte agravada. Contudo, nos autos principais, processo no 0703612-15.2019.8.07.0018, após as partes serem intimadas por determinação judicial para se manifestarem quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (despacho de ID no 56373039 dos autos principais), a parte exequente, ora agravada, na petição de ID no 58803401 e a parte executada, ora agravante, na petição de ID no 60539137 dos autos principais, entraram em acordo. Vale, neste ponto, transcrever a petição de ID no 60539137 dos autos principais do Procurador do Distrito Federal, in verbis: “DISTRITO FEDERAL, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, vem, respeitosamente, perante V. Excelência, por intermédio de seu Procurador, adiante assinado, nos autos processuais, referência supra, em que contende com MARCELO GUIMARÃES, DIZER QUE CONCORDA COM OS CÁLCULOS.” Diante da concordância das partes, o Juízo a quo determinou a expedição do RPV, cujos valores foram depositados pelo Ente Distrital de acordo com a petição de ID no 64704837 dos autos principais. Também foi determinada pelo Juízo de primeiro grau a transferência da quantia depositada, encerrando o processo pela quitação. Nesse cenário, indubitável que a insurgência da parte recorrente encontra-se alcançada pela preclusão. Isso porque a preclusão é a perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), da simples prática do ato (preclusão consumativa), ou da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão logica). No caso, o agravante nos autos principais concordou com o cálculo da contadoria com a suposta cobrança duplicada dos honorários advocatícios, além de realizar o pagamento voluntário da quantia executada, operando-se, com isso a preclusão lógica. Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões debatidas já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido do Distrito Federal, ora agravante, de que ainda subsiste a tese jurídica para análise do recurso se esvazia, pois nem passível de conhecimento o recurso é, ante a preclusão lógica configurada e a consequente perda do objeto do recurso. A respeito do tema, confira-se os seguintes precedentes deste tribunal, in vebis: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. PRECLUSÃO. INCONFORMISMO. INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, a exequente se insurge quanto aplicação da sentença aos cálculos da contadoria que foram expressamente concordados pela apelante. 2. A ausência de impugnação tempestiva à decisão homologatória de cálculos apresentados pela credora obsta nova análise e decisão sobre a matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1240185, 07144062620188070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO. 1. Tendo as partes concordado que o valor encontrado pela contadoria judicial corresponde ao débito que se busca o pagamento, não sendo tal quantia idêntica a apontada pelas partes, conclui-se que cada um dos litigantes aceitou fazer concessões recíprocas para admitir que a quantia arbitrada pelo contador judicial é a devida. 2. Não havendo a exata coincidência de valores apontados entre a devedora e a contadoria judicial, mas tendo as partes concordado com o valor arbitrado pelo expert judicial, reconhece-se a perda do objeto da impugnação. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1184317, 07209681420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, evidenciada a preclusão lógica da decisão recorrida, o recurso não vinga. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, pela perda do objeto, sendo manifestamente inadmissível, diante da preclusão da matéria aqui discutida. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. BrasíliaDF, 16 de setembro de 2021 10:39:10. ROBSON BARBOSA Desembargador